Tribunal: STF
Processo: RE 1225265
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. COISA JULGADA. 
    Tendo o título executivo determinado expressamente a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, deve a correção monetária dos valores devidos, a partir de 01/07/2009, observar a incidência dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, sob pena de ofensa à coisa julgada”. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXII, da CF.
    O recurso deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia - Tema 810, ocasião em que se fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    Esta Corte, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 870.947-RG (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa do referido paradigma:
    “[...]
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    [...]”
    A propósito da existência de coisa julgada quanto ao índice de correção monetária, esta Corte tem afirmado que tal entendimento afronta o que decidido no julgamento do RE 870.947-RG. Veja-se, nesse sentido, a Rcl 40.157, Rel. Min. Alexandre de Moraes e a Rcl 39.189, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator